Tribunal: TJSP
Processo: 2029782-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE DE LEGALIDADE. Compensação de créditos. Não há óbice às compensações prevista no plano, desde que presentes os requisitos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil, além de não violar a paridade de credores. Para tanto, os créditos devem ser contemporâneos, isto é, igualmente anteriores ou posteriores à distribuição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE DE LEGALIDADE. Compensação de créditos. Não há óbice às compensações prevista no plano, desde que presentes os requisitos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil, além de não violar a paridade de credores. Para tanto, os créditos devem ser contemporâneos, isto é, igualmente anteriores ou posteriores à distribuição da recuperação, como bem anotado pelo juízo de origem. Créditos trabalhistas decorrentes de acidentes de trabalho. O legislador falimentar cuidou de excluir os créditos decorrentes de acidente do trabalho da referida limitação de 150 salários mínimos. Art. 83, I, da Lei 11.101/05. Depósitos recursais. O depósito recursal trabalhista tem natureza de garantia do juízo e não de pagamento antecipado. Art. 899, § 1o, da CLT. O credor trabalhista não tem direito adquirido sobre os valores depositados, os quais devem sem liberados em favor das recuperandas. Alienação de ativos. os bens que compõem as UPIs previstas na cláusula 9 estão alienados fiduciariamente aos credores indicados nas referidas cláusulas como beneficiários do produto da venda dessas UPIs e, como é sabido, tais credores não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial por força do artigo 49, §3o da Lei 11.101/05. Decisão mantida.
Recurso parcialmente provido.